Tribunal: TJPA
Processo: 0005305-60.2013.8.14.0125
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. SENTENÃA CONDENATÃRIA. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÃÃO. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM SEU MÃNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÃÃO DO RECORRENTE.1. O princÃpio da identidade fÃsica do Juiz, previsto no artigo 399, Â§ 2Âº, do CÃ3digo de Processo Penal nÃ£o Ã© absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, que magistrado diverso daquele que presidiu a instruÃ§Ã£o profira sentenÃ§a, em razÃ£o do primeiro encontrar-se impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoÃ§Ã£o, convocaÃ§Ã£o para atuaÃ§Ã£o no Tribunal, entre outros.2. A absolviÃ§Ã£o Ã© medida que se impÃμe, por forÃ§a do princÃpio in dubio pro reo, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionÃ¡veis da culpabilidade Ã© que pode ser proferida sentenÃ§a criminal condenatÃ3ria. 3. No caso, a sentenÃ§a condenatÃ3ria deve ser reformada para absolver o recorrente, haja vista que remanesceram fortes dÃºvidas acerca da autoria delitiva, ante as contradiÃ§Ãμes entre o depoimento da vÃtima e as declaraÃ§Ãμes das testemunhas Thais e Karolayne, que nÃ£o confirmaram em sede de instruÃ§Ã£o seus depoimentos no InquÃ©rito Policial, se mostrando inviÃ¡vel a mantenÃ§a da condenaÃ§Ã£o do apelante.3. A anÃ¡lise da dosimetria da pena ficou prejudicada com a absolviÃ§Ã£o do acusado pelo crime de estupro de vulnerÃ¡vel.4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0005305-60.2013.8.14.0125
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA (VARA ÚNICA)
APELANTE: DERMIZIO GUEDES DA SILVA (Ricardo Moura - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGIÇDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO ANTE A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE.
1. O princípio da identidade física do Juiz, previsto no artigo 399, § 2º, do Código de Processo Penal não é absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, que magistrado diverso daquele que presidiu a instrução profira sentença, em razão do primeiro encontrar-se impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.
2. A absolvição é medida que se impõe, por força do princípio
in dubio pro reo
, porquanto somente apoiada em provas seguras e inquestionáveis da culpabilidade é que pode ser proferida sentença criminal condenatória.
3. No caso, a sentença condenatória deve ser reformada para absolver o recorrente, haja vista que remanesceram fortes dúvidas acerca da autoria delitiva, ante as contradições entre o depoimento da vítima e as declarações das testemunhas Thais e Karolayne, que não confirmaram em sede de instrução seus depoimentos no Inquérito Policial, se mostrando inviável a mantença da condenação do apelante.
3. A análise da dosimetria da pena ficou prejudicada com a absolvição do acusado pelo crime de estupro de vulnerável.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
INICIALMENTE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA. NO MÉRITO, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NESSA EXTENSÃO LHE DAR PROVIMENTO PARA ABSOLVER O RECORRENTE
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
DERMIZIO GUEDES DA SILVA
, por intermédio do advogado Ricardo Moura, contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que lhe impôs a pena de 10 (dez) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art.217-A do Código Penal.

A exordial acusatória relata que:
(...)
Consta no caderno de I.P.L. que o denunciado abusou sexualmente da vítima Amanda Rodrigues da Silva, à época, menor de 14 anos (certidão de nascimento de fls.).
Noticia o caderno policial que, no presente ano, o acusado passou a rondar a escola Ferreira Lima, nos horários em que a vítima chegava para as aulas. Por várias vezes o denunciado abordava as amigas da vítima, pedindo o telefone da vítima.
Em uma dessas vezes, uma amiga da vítima forneceu o telefone, oportunidade em que o acusado passou a mandar mensagens para a vítima, indagando se a mesma tinha namorado, demonstrando interesse em conhecê-la.
Em junho do corrente ano, a vítima estava em frente à escola aguardando seu padrasto Arione de Deus Vieira, oportunidade em que o denunciado se aproximou dela, afirmando que era para a vítima ir à casa da irmã do acusado, sob o argumento de que teria algo interessante para a infante.
Com a curiosidade de uma pessoa em desenvolvimento, a vítima convidou a testemunha Thais para irem à casa indicada pelo acusado. Ao chegar em frene à casa o acusado puxou a vítima para o interior da residência, momento em que pediu socorro para Thais, mandando-a procurar o padrasto.
No interior da residência, o acusado abusou sexualmente da vítima, ameaçando-a de morte. Após o ato sexual, o acusado mandou a vítima se vestir e ir embora. Ao sair da residência, com os olhos vermelhos por causa do choro, a vítima encontrou Thais, a qual disse não ter encontrado o padrasto da vítima.
No dia seguinte aos fatos, a vítima contou o ocorrido à Thais, oportunidade em que esta disse para que contasse o ocorrido ao senhor Arione.
Após ao primeiro abuso sexual, o acusado passou a rondar a escola, mantendo contato com a vítima, afirmando que se a mesma não aceitasse os fatos, ¿as coisas poderiam piorar¿. Após constrangê-la, o acusado ¿convidou¿ a vítima novamente para ir à sua casa, indo ela na companhia da testemunha Karol. Lá chegando, a testemunha ficou na sala, sendo a vítima levada para o quarto, passando o denunciado a abusá-la sexualmente, afirmando que se a vítima falasse algo, Karol iria sentir as consequências.
Não suportando mais os fatos, bem como as constantes rondas do acusado na escola da vítima, esta contou o ocorrido ao Sr. Arione, que acionou o conselho Tutelado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 217-A do Código Penal, uma vez que à época dos fatos, a adolescente era menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Após instrução regular do feito, em 18/07/2016, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenando o acusado pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217 - A, do Código Penal, a pena ao norte delineada.

Inconformada, a defesa do acusado Dermízio Guedes da Silva, interpõe recurso de apelação com fundamento no art. 593, I, do CPP, requerendo apresentar suas razões perante este Egrégio Tribunal de Justiça, na forma do art. 600, § 4º, do mesmo Diploma Legal.

À fl. 140, determinei a intimação das partes para apresentarem razões e contrarrazões. Após, ao
custos legis
para exame e parecer.

Preliminarmente, suscita a defesa a nulidade da sentença, tendo em vista que o decreto condenatório fora proferido por juiz que não acompanhou a instrução criminal.

No mérito, requer a absolvição do apelante em razão da ausência de prova de autoria.

Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena-base, ante a ausência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, devendo esta ser fixada em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (fls. 157/162, o
dominus litis
manifesta-se pelo improvimento do apelo, confirmando a decisão do magistrado
a quo
.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveiral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL

A Defesa suscita a preliminar de violação ao princípio da identidade física do juiz, nos termos do art. 399 § 2º, do CPP, tendo em vista que a sentença foi proferida por juiz que não conduziu a instrução processual, o que teria causado prejuízo ao denunciado.

Com efeito, não obstante o inconformismo do ora apelante, o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto. Portanto, desde que não se vislumbre, no caso ora em análise, prejuízo para alguma das partes, é de se reconhecer como válida a sentença proferida por magistrado que não presidiu a instrução criminal, mesmo que tenha decidido como juiz substituto eventual, ou em regime de mutirão.

Por outro lado, sabe-se que o referido princípio pode ser afastado, uma vez que existem casos excepcionais em que o magistrado que realizou a instrução do processo encontra-se afastado de suas atribuições normalmente exercidas e não pode prolatar a correspondente sentença, sendo referido entendimento consolidado inclusive no novo Código de Processo Civil que acabou não reproduzindo a antiga norma trazida no artigo 132 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (antigo CPC) que dizia que: "O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência concluirá a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará a lide a seu sucessor".

Com isso, resta consolidado o entendimento de que para que o réu não seja prejudicado pela demora na solução do processo, e na falta de norma processual a respeito, a jurisprudência dominante dessa Egrégia Corte de Justiça é a de que o mencionado princípio deve ser relativizado, e, quando o magistrado estiver afastado por qualquer motivo, os autos serão repassados ao sucessor para concluir o julgamento da lide.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Os princípios e dispositivos constitucionais não devem ser analisados de forma isolada. O princípio do juízo natural objetiva evitar julgamento por tribunal de exceção, configurando discriminação de feitos ou partes. A designação de julgamento por Núcleo de Gestão de Metas não viola tal princípio nem configura inconstitucionalidade, pois, observa o princípio da celeridade e da duração razoável do processo. Assim, não é possível a declaração de inconstitucionalidade da Portaria Conjunta nº 33/2013 do TJDFT.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
(Acórdão n. 1059635, 20150710168989APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 24/11/2017. Pág.: 233-252).

Ademais, o recorrente não provou o efetivo prejuízo à defesa para que a nulidade fosse reconhecida, na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal. O princípio da identidade física do juiz comporta temperança, podendo ser superado quando ausente prejuízo, observando-se o princípio da celeridade processual e instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, segue entendimento:
(...)
- O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, devendo observar a teoria das nulidades que indica que não se decreta nulidade se não houver comprovação de prejuízo.
Precedentes. (...)
Acórdão n.1080823, 20160310214449APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE:14/03/2018. Pág.: 189/199)

Por essas razões, rejeito a preliminar ora sustentada pelo recorrente.
DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO ANTE A AUSÊNCIA DE AUTORIA

Pretende a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que a sentença condenatória fora proferida contrariamente as provas constantes dos autos, que segundo ela, apontam de forma insofismável para a inocência do recorrente
.

Com razão a defesa do apelante Dermízio Guedes da Silva, conforme passo a analisar.

Com efeito, extrai-se dos autos que as investigações tiveram início após o padrasto da vítima, Sr. Arione de Deus Vieira, procurar o Ministério Público, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil, nas datas de 14, 19 e 27 de agosto de 2013, respectivamente, para comunicar que sua enteada havia sido abusada sexualmente pelo recorrente
DERMÍZIO GUEDES DA SILVA
.

Ao decidir, o juízo assim consignou:

¿(...)

A versão da vítima foi corroborada pelo depoimento de Yanka Kariele Silva Nascimento, que confirmou que entregou o telefone da vítima para o acusado, a seu pedido (fl. 38).

Sopesando também temos que na diligência de quebra de sigilo telefônico encaminhado a este Juízo pelas operadoras, constata-se várias ligações do réu para a vítima e vice-versa, nos dias 10 de junho e 21 de junho de 2013, contrariando a versão de que nunca manteve contato e que quando manteve foi na ocasião que emprestou o telefone a uma pessoa de nome William (f. 77/78).

Essas provas atestam a ocorrência do crime e sua autoria, não podendo e nem provando o acusado que está sendo processado por ser amigo de William ou que os abusos partiram do padrasto, que na realidade foi a pessoa que procurou as autoridades quando soube dos abusos.

Neste interim, como o acusado apenas alegou e nada de concreto demonstrou para sustentar suas afirmações, infere-se que o delito de fato ocorreu, onde o acusado de maneira deliberada praticou ato libidinoso com a vítima, aproveitando-se de sua fragilidade e inexperiência. (...).

Em juízo, a vítima
A. R. da S.
sustentou que na primeira vez que foi abusada sexualmente, estava acompanhada da testemunha Thais Lourranny Pontes que assistiu quando esta foi levada para dentro da residência do acusado, ocasião em que foi estuprada pelo apelante. Já na segunda vez, alegou que, após ser ameaçada, resolveu voltar na residência na companhia da testemunha Karolay Franco Santos, sendo que sua amiga, também, adentrou no imóvel, ficando aguardando na sala, enquanto o acusado a levou novamente para o quarto. Entretanto, alegou que dessa vez não houve penetração vaginal, apenas atos libidinosos praticado pelo acusado.

Por sua vez as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Karolay Franco Santos e Thais Lourranny Santos, ao prestarem suas declarações em juízo, não confirmaram seus depoimentos em sede policial, onde afirmaram em sede de instrução:
(...)
Que conhece a vítima, pois estuda com ela na mesma escola, que não acompanhou a vítima a nenhuma casa; que a versão trazida no Inquérito Policial não é verdadeira, pois a declarante contou aquela história a pedido da vítima; que a vítima pediu à declarante que dissesse que foram juntas à casa de Dermízio; que a vítima pediu que a declarante mentisse que ficou na sala enquanto que a vítima teria entrado no quarto com o denunciado, que não sabe o motivo de a vítima ter pedido para a declarante mentir; que a vítima não pediu à declarante para que mentisse perante a autoridade policial afirmando que se alguém perguntasse sobre o ocorrido sustentasse a versão contida no Inquérito; (...) que não teve qualquer contato, após os fatos, nem com a vítima, nem Thais, nem com Yanka; que indagado por seu genitor sobre os fatos, a declarante após ter prestado depoimento na delegacia confessou que aquela narrativa era mentirosa; (...) que acrescenta que na audiência teve conhecimento que o acusado está preso; (...) que nunca viu Dermízio rondando a escola; que via o acusado na casa do mesmo. (depoimento de Karolay Franco Santos à fl. 37).
(...)
QUE não teve nenhum contato com a vítima e nem conversou com a mesma sobre os fatos narrados na denúncia; que nunca acompanhou a vítima à casa onde o denunciado estava; que questionada sobre a divergência do relato constante às fls. 16 do IPL, a declarante afirma que a vítima pediu para contar tal história; que após a leitura do depoimento de fls. 16, a declarante nega toda a narrativa, afirmando que contou aquela história a pedido de Amanda; (...) que em data que não se recorda a vítima pediu à declarante para que contasse a história de fls. 16; que não sabe o motivo de Amanda ter lhe pedido para contar tal história; que não tem conhecimento que Carolyne tinha acompanhado a vítima na casa de Derrmízio; (...) que quando Amanda pediu para a declarante mentir, disse que seria no depoimento na polícia; (...) que às vezes, saia junto com Amanda; que das vezes que saiu com Amanda nunca viu Dermízio tentar falar com Amanda,; que nunca viu Dermízio rodando a escola tentar falar com Amanda; que Amanda já lhe disse que já teve relação sexual com William, o qual é primo de Yanka; (...) que o que falou hoje é verdade; que mentiu na delegacia por amizade à Amanda. (declarações da testemunha Thais Lourranny Santos à fl. 38).

A testemunha de acusação Edilene Amaral da Silva, à época, Conselheira Tutelar, em sede de instrução relatou que ¿
após a denúncia teve conhecimento através de terceiros, que o procedimento foi instaurado contra a pessoa errada, pois o agressor era o próprio Padrasto; que ouviu comentários de que a vítima e sua estava sendo ameaçadas para incriminar o denunciado; que nunca chegou nenhum relato do acusado ao conselho tutelar relacionado a abuso ou exploração sexual de crianças ou adolescentes; (que este órgão foi procurado por pessoas da sociedade afirmando a necessidade de rever o procedimento, pois a causa de tudo seria uma briga entre o denunciado e o senhor Goiano
¿ (...).

Ademais, verifico que as declarações da vítima em sede de instrução criminal, não foram confirmadas em juízo, ante as contradições encontradas quando confrontamos com os depoimentos das testemunhas Thais Lourrany Pontes dos Santos e de Karolayne Franco dos Santos, as quais negaram em juízo estarem na companhia da vítima Amanda nas duas vezes em que afirmou que fora estuprada dentro da residência do recorrente Dermízio.

Logo, inviável manter a condenação do recorrente, ante a ausência de prova de autoria.

Guilherme de Souza Nucci, em seu Código Penal Comentado, 11ª edição, Editora revistas dos Tribunais, assim se reporta ao assunto à fl. 952:
¿Condenação por estupro baseada na palavra da vítima: existe a possibilidade de condenação, mas devem ser considerados todos os aspectos que constituem a personalidade do ofendido, seus hábitos, seu relacionamento anterior com o agente, entre outros fatores. Cremos ser fundamental, ainda confrontar as declarações prestadas pela parte ofendida com as demais provas existentes nos autos. A aceitação isolada da palavra da vítima pode ser tão perigosa, em função da certeza exigida para a condenação, quanto uma confissão do réu. Por isso, a cautela se impõe redobrada¿.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, ao emitir parecer, assim se manifestou:
¿(...) Também é relevante destacar que apesar de o depoimento da testemunha YANKA KARIELLE SILVA DO NASCIMENTO (fl. 38) ter ratificado que o denunciado pediu à testemunha o número do telefone da vítima, não há qualquer outro elemento que corrobore a versão apresentada pela vítima. De outro modo, pode-se dizer que, apesar de confirmado um evento ( o pedido do número do telefone), nada pode ser extraído a respeito do crime em si.
Por fim merecem destaque o testemunho de EDILENE AMARAL DA SILVA (fls. 39/40), Conselheira Tutelar, do qual se extrai que, após certo tempo de divulgada a versão da vítima acerca dos fatos, teria a testemunha tomado conhecimento de que, na verdade, o padrasto da vítima é que seria o responsável pelos abusos cometidos, tendo inclusive recebido pedidos de pessoas da sociedade local para que fosse revista a situação, pois tudo teria se originado a partir de um conflito entre o recorrente e o padrasto da vítima, e o de MARIA ONEIDE COSTA LIMA (fl. 42), diretora da escola onde a vítima estudava, que afirmou, dentre outras coisas, que nunca vira o apelante rondando a escola, tampouco conversando com a vítima.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que a sentença tomou como prova de autoria as declarações da vítima, uma suposta confirmação, de tais declarações, pelo depoimento da testemunha YANKA KARIELLE SILVA e, ainda, o registro de várias ligações telefônicas do recorrente para a vítima nos dias 10 e 21 de junho de 2013.
Os dois primeiros elementos, conforme já exposto, não estão em harmonia, havendo nítido conflito entre a versão da vítima e a prova oral produzida nos autos. Ademais, o simples fato de haver registro de ligações telefônicas do apelante para a vítima não comprova a pretensão acusatória.
Diante disso, forçoso concluir que não há elementos probantes que deem suporte às declarações da vítima, de modo que, a bem da garantia da presunção de estado de inocência não se pode afirmar, com certeza, a autoria e a própria materialidade do crime imputado ao apelante, inexistindo prova suficiente para tanto. (...)¿.

Portanto, pontuo que a sentença guerreada deve ser reformada, uma vez que remanesceram fortes dúvidas acerca da autoria delitiva em relação ao crime de estupro de vulnerável, dessa forma, se mostra inviável a mantença da sentença que condenou o recorrente.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado do Egrégio Tribunal do Distrito Federal:
¿(...)
2. O Código Penal considera como vulneráveis os que não possuem o necessário discernimento para a prática do ato sexual, e os que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência. No caso, as provas dos autos, tanto oral quanto pericial, não lograram demonstrar que a vítima estava completamente embriagada e sem condições de oferecer resistência no momento da suposta relação sexual, razão pela qual não há como incidir o tipo de estupro de vulnerável.
3. Se as provas dos autos não conduzem à certeza necessária de que o réu praticou os atos narrados na denúncia, outra medida não há que a absolvição.
4. Preliminar rejeitada. Dado provimento ao recurso do réu para absolvê-lo.
(Acordão n. 1158366, 20160710197222APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 240-242).

E ainda:
(...)
1. Absolve-se o apelante do crime de estupro, uma vez que as provas existentes nos autos não são suficientes para confirmar se ele praticou ato libidinoso com a ofendida, uma criança de 2 anos, a qual apresentou confusão em suas declarações quanto a alguns aspectos, até em razão de sua tenra idade, não havendo como se ter certeza quanto à ocorrência dos abusos descritos na denúncia, considerando que a agente especializada que a entrevistou ficou em dúvidas se a criança recebeu influência externa.
2. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.
(Acórdão n.1158054, 20171410010704APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 19/03/2019. Pág.: 2514/259).

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria da pena-base, entendo que tal pedido ficou prejudicado com a absolvição do apelante Dermízio Guedes da Silva.

À vista do exposto, inicialmente, em rejeitar a preliminar suscitada pela defesa do apelante, no mérito, conheço em parte do recurso interposto, e nessa extensão lhe dou provimento para o fim de absolver o recorrente do crime de estupro de vulnerável, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator